Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Processo : 0736571-51.2023.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado em contrarrazões. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator